Tribunal: CARF
Processo: 10783.720304/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR - DECLARAÇÃO ANUAL. VALORES DECLARADOS. ALTERAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
A alteração dos dados das declarações anuais, a nível de impugnação ou de recurso, só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Cabe corrigir de oficio o VTN do imóvel, apurado com base no VTN/ha contido no Laudo Técnico de Avaliação, carreado aos autos pelo próprio contribuinte e de acordo com as Normas da ABNT.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720304/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
JAYME ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR
-
DECLARAÇÃO
ANUAL.
VALORES
DECLARADOS.
ALTERAÇÃO.
Para a alteração do valor da autuação, é possível apenas na impugnação ou no
recurso de ofício, com a apresentação de prova que alterem os valores
originalmente lançados, dentro dos casos previstos na legislação.
A alteração dos dados das declarações anuais, a nível de impugnação ou de
recurso, só é possível mediante a comprovação do erro em que se funde.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
área de reserva legal, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da
reserva legal, no prazo previsto na legislação tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Cabe corrigir de oficio o VTN do imóvel, apurado com base no VTN/ha
contido no “Laudo Técnico de Avaliação”, carreado aos autos pelo próprio
contribuinte e de acordo com as Normas da ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma área de 20 ha, como Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720304/2008-46
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-44.685
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 112 a 124.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Contra o contribuinte interessado foi lavrado, em 22/12/2008, a Notificação de
Lançamento no 07201/00160/2008 de fls. 81/84, pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 70.875,38, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de ofício (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Alpes”,
cadastrado na RFB, sob o no 1.337.6276, com área declarada de 377,5 ha, localizado no
Município de Muqui/ES.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de fls. 01/03, exigindo-se a apresentação de:
1o Cópia do ADA Ato Declaratório Ambiental;
2o Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código Florestal),
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas
a esse título, previstas nos termos da alínea a até h do art. 2o da Lei no 4.771 de 15 de
setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto
de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
georeferenciadas ao sistema geodésimo brasileiro;
3o Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a declarou; e,
4o Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2005, a preço de mercado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
para 1o de janeiro de 2005, no valor de R$: Pastagem/ pecuária e Florestas: R$ 2.000,00;
Cultura/ lavoura e Campos: R$ 2.500,00.
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 05/79.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2005, a autoridade fiscal decidiu
glosar integralmente as áreas declaradas de preservação permanente, de 260,0 ha, além
de alterar o VTN declarado de R$ 188.000,00 para R$ 994.533,82, com base no valor
indicado no laudo técnico apresentado, com consequente aumento da área tributável,
área aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, disto resultando imposto
suplementar de R$ 32.761,11, conforme demonstrado às fls.83.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 82 e 84.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 06/01/2009 (fls. 86), o Impugnante, por meio de
procurador legalmente constituído, fls. 92, protocolou em 04/02/2009, fls.87, a
impugnação de fls. 87/91, lida nesta Sessão e instruída com os documentos de fls.
93/104. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• apresenta um histórico da aquisição da “Fazenda Alpes” até a presente Notificação de
Lançamento, informando que hoje se encontra aos 79 (setenta e nove) anos de idade
fazendo tratamento médico através de quimioterapia;
• contratou o ÚNICO ENGENHEIRO AGRÔNOMO de sua cidade para elaborar o
Laudo Técnico;
• enviou à Receita Federal o laudo elaborado, sem mesmo conferir o conteúdo do
mesmo, eis que não tem conhecimento suficiente para avalia-lo, como também não se
preocupou em levar o laudo para que outro profissional da mesma área fizesse uma
análise do mesmo;
• quando foi notificado da conclusão aferida pela receita, levou um grande susto ao
perceber que o conteúdo do Laudo elaborado é, por demais, destoante da realidade, fato
que foi confirmado quando o impugnante pediu a outro profissional (Engenheiro
Agrônomo) da cidade vizinha, qual seja Cachoeira de Itapemirim/ES, fizesse um estudo
detalhado do referido Laudo;
• até o presente momento não foi possível ao Agrônomo, citado supra, entregar novo
laudo como determinado pelo impugnante, portanto, requer a entrega do Novo Laudo,
corrigindo as falhas constantes do atual, na forma do art. 16, §4° em suas alíneas "a" e
"c", do Decreto 70.235/72;
• mesmo que não seja aceita a juntada do novo Laudo elaborado, o que não se espera,
não foram observados, na notificação que se contesta in casu, alguns pontos do Laudo já
apresentado;
• a notificação contestada demonstra incidência de ITR em áreas cobertas por florestas e
em áreas imprestáveis ao cultivo;
• nos moldes do artigo 10, §1°, inciso II, alíneas "c" e "e", da Lei 9.393/96, o imposto
em referência não incide em áreas imprestáveis ao cultivo, bem como em áreas cobertas
por florestas e o transcreve;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

• o imposto cobrado sobre essas áreas é ilegal, devendo o lançamento em questão ser
reavaliado, excluindo-se as áreas cobertas por florestas e as imprestáveis, nos termos da
Lei mencionada;
• o valor arbitrado pelo perito por hectare foi a importância de R$ 3.951,79 (três mil
novecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) ao passo que a Receita
Federal calculou o valor do hectare em mais de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos
reais), apurando o total de R$ 1.127.533,82 (um milhão e cento e vinte e sete mil e
quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos);
• a avaliação do valor da propriedade não deve ser calculada nesses termos. Isso porque
se trata de local montanhoso, de difícil acesso, coberto por florestas em mais da metade
de sua extensão, além de áreas imprestáveis para qualquer exploração (encostas,
pedreiras etc);
• o valor do hectare nessa região não pode ser tido como o demonstrado no laudo, pois é
terra de baixíssima valorização, atingindo, no máximo, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por hectare, inclusive porque o parâmetro da Receita Federal para o ano de 2005
era de no máximo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por hectare, conforme
consta do Termo de Intimação Fiscal n.° 07201/00104/2008;
• ao apurar o valor da terra nua, a receita federal utilizou, para efeito do valor das
Benfeitorias e das Culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas,
tópicos 18 e 19 do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, o valor declarado
pelo contestante, deixando de utilizar-se do valor apurado pelo laudo;
• nesse diapasão, o valor da terra nua foi apurado (tópico 19) num montante
infinitamente superior ao verdadeiro;
• por desconhecimento, não apresentou tempestivamente o ADA, porém, quando
intimado apresentou o Laudo Técnico, onde ficou constatado que a propriedade é
constituída de 377,50 hectares, sendo:
•• 20 (vinte) hectares de área de preservação permanente;
•• 0,1 (um décimo) de hectare de área ocupada com benfeitorias; e,
•• 160 (cento e sessenta) hectares ocupados com área de cobertura florestal +
afloramento de rocha.
• verifica-se que o imposto devido diverge da realidade, pois a Receita Federal, em vista
da falta de apresentação do ADA, também não levou em consideração o Laudo Técnico
no momento de apurar o imposto devido, vez que considerou o valor do imóvel como se
não houvesse área de preservação permanente e área ocupada com benfeitorias e com
floresta e afloramento de rocha, enfim considerou toda a propriedade como área
tributável, ou seja; todos os 377,50 hectares. É o que se constata do demonstrativo de
apuração do imposto devido, período-base 2004;
• devem ser abatidos da área tributável os itens acima descritos, bem como no Cálculo
do Valor da Terra Nua, abater o valor das culturas (pastagens) e edificações
(benfeitorias), assim o valor do imposto deveria incidir sobre R$ 220.333,61 (duzentos e
vinte mil e trezentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos),valor este apurado no
Laudo Técnico e os cita;
• finalmente, requer que seja:
• deferido prazo de 30 (trinta) dias para a juntada de novo laudo técnico posteriormente
à protocolização da presente impugnação, em concordância com o artigo 16, § 4°,
alíneas "a" e "c", do Decreto 70.235/72;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

• o lançamento em epígrafe anulado e/ou corrigido nos termos da presente impugnação
e dos termos do laudo que será juntado brevemente;
• abatido no momento da apuração do calculo da terra nua: Área de preservação
permanente 20 hectares, Área ocupada com benfeitorias 0,1 hectare e Área ocupada
com florestas e rochas 160 hectares;
• considerado no momento da apuração do valor do cálculo da terra nua: os abatimentos
dos itens 18 e 19, qual sejam; Valor das culturas/pastagens de R$ 227.460,80 e valor
das construções/benfeitorias de R$ 142.400,00, nos termos do Laudo Técnico; e,
• julgado procedente a presente impugnação, corrigindo os erros existentes conforme
acima.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.
Na análise da impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2005
ERRO DE FATO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão
do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
competente ADA; fazendo-se necessário, ainda, em relação à área de reserva
legal, que a mesma esteja averbada junto à matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador. Quanto às áreas imprestáveis, além da exigência
relativa ao ADA, também se faz necessário comprovar a existência de Ato
específico do órgão competente, federal ou estadual, declarando essas áreas
como de interesse ambiental.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Cabe corrigir de oficio o VTN do imóvel, apurado com base no VTN/ha
contido no “Laudo Técnico de Avaliação”, carreado aos autos pelo próprio
contribuinte e de acordo com as Normas da ABNT (NBR 14.6533).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 127 a 130, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Da não incidência do ITR sobre áreas cobertas por florestas – artigo 10 da lei
9.393/96
A notificação contestada demonstra incidência de ITR em áreas cobertas por florestas e
em áreas imprestáveis ao cultivo.
( ... )
Destarte, o imposto cobrado sobre essas áreas é ilegal, devendo o lançamento em
questão ser reavaliado, excluindo-se as áreas cobertas por florestas e as imprestáveis,
nos termos da Lei mencionada.
Ao apurar o valor da terra nua, a receita federal utilizou, para efeito do valor das
Benfeitorias e das Culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas;
tópicos 18 e 19 do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, o valor declarado
pelo contestante, deixando de utilizar-se do valor apurado pelo laudo.
Nesse diapasão, o valor da terra nua foi apurado (tópico 19) num montante
infinitamente superior ao verdadeiro.
TAMBÉM HÁ DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO QUE NO DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO AO APURAR O VALOR DA TERRA
NUA, A RECEITA FEDERAL UTILIZOU, PARA. EFEITO DO VALOR DAS
BENFEITORIAS
E
DAS
CULTURAS,
PASTAGENS
CULTIVADAS
E
MELHORADAS E FLORESTAS PLANTADAS, TÓPICOS 18 E 19 DO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO, O VALOR
DECLARADO PELO CONTESTANTE, DEIXANDO DE UTILIZAR-SE DO
VALOR APURADO PELO LAUDO. ENFIM, CONSIDEROU SOMENTE O
AUMENTO DA TERRA NUA E NÃO CONSIDEROU O AUMENTO DO VALOR
DOS ITENS 18 E 19 DO REFERIDO DEMONSTRATIVO.
Do Ato Declaratório Ambiental e do erro na apuração do valor da terra nua
Portanto, verifica-se que o imposto devido, diverge da realidade, pois a Receita Federal,
em vista da falta de apresentação do ADA, também não levou em consideração o Laudo
Técnico no momento de. apurar o imposto devido, vez que CONSIDEROU O VALOR
DO IMÓVEL COMO SE NÃO HOUVESSE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS E COM FLORESTA E
AFLORAMENTO DE ROCHA, ENFIM CONSIDEROU TODA A PROPRIEDADE
COMO ÁREA TRIBUTÁVEL, 0U SEJA, TODOS OS 377,50 HECTARES, É O QUE
SE CONSTATA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO
PERÍODO BASE 2004.
Na realidade deve ser abatida da área: tributável os itens acima, descritos, bem como no
Calculo do Valor da Terra Nua, abater o valor das culturas (pastagens) e edificações
(benfeitorias), assim o valor do imposto deveria incidir sobre R$ 220.333,61 (duzentos e
vinte mil e trezentos. e trinta e três reais e sessenta e um centavos),valor este apurado no
Laudo Técnico, conforme abaixo;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

Área do imóvel - 377,50 hectares:.
Área de mata atlântica vendida 151,98994 hectares
Área de preservação permanente 20 hectares
Área ocupada com benfeitorias - 0,1 hectares
Área ocupada com florestas e rochas. 160 hectares
Valor das culturas/pastagens - R$ 227.460,80
Valor das construções/benfeitorias - R$ 142.400,00
Incidência do Imposto sobre a área de 197,39ha (377,50 – 20 - 0,1 - 160)
Valor da terra nua apurado pela Receita Federal no Acórdão 03-44.685 = R$1.981,35
Incidência do imposto - R$ 1.981,35 x 197,39 ha R$ 391.098,68 - 227.460,80 - R$
142.400,00 = R$ 21.237,88.
Assim sendo a alíquotas do imposto deve incidir sobre o valor de R$ 21.237,88 (vinte e
um mil e duzentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).
Estes são os cálculos que deveriam ser apresentado pela Receita Federal no momento da
apuração do imposto devido.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação ou mesmo corrigido, nos seguintes termos:
Seja o lançamento em epígrafe anulado e/ou corrigido nos termos da presente
impugnação e dos termos do laudo em anexo; •
Seja abatido no momento da. apuração do calculo da terra nua: Área de preservação
permanente - 20 hectares, Área ocupada com benfeitorias – 0,1 hectare e Área ocupada
com florestas e rochas - 160 hectares;
Seja considerado no 'momento da apuração do valor do cálculo da terra nua: os
abatimentos dos itens 18 e: 19, qual sejam, valor, das culturas/pastagens - R$
227.460,80 e valor, das construções/benfeitorias - R$ 142.400,00; nos termos do Laudo
Técnico: .
Finalmente, seja julgado procedente apresente impugnação, corrigindo os erros
existentes conforme acima.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da não incidência do ITR sobre áreas cobertas por florestas – artigo 10 da lei
9.393/96.
Mesmo que o contribuinte tivesse atendido aos requisitos legais para excluir da
autuação a área de cobertura florestal mais afloramento de rocha, ou seja, áreas imprestáveis para
a atividade rural, como o mesmo quer fazer crer, não há como atender a esta solicitação haja
vista o fato de que o contribuinte não fez constar em sua declaração de Imposto Territorial Rural
as referidas áreas, faltando, portanto, ao contribuinte para esta alteração, o requisito da
espontaneidade, cuja correção posterior ao início do procedimento fiscal, dependeria da
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

ocorrência dos casos previstos em lei, portanto, não tem porque o recorrente ser arrazoado nesta
insurgência. Senão, veja-se a determinação legal expressa no Código Tributário Nacional:
Lei 5.172/66:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Além do mais, para que estas áreas fossem excluídas da base de cálculo da
tributação, deveriam atender a outros requisitos legais, como por exemplo, no caso da reserva
legal, o assentamento no registro do imóvel, fato este, não demonstrado nos autos, como também
a necessidade do registro do ADA junto ao Ibama, para outras áreas, sendo esta exigência
desnecessária apenas para as áreas de reserva legal e de preservação permanente.
2 - Do Ato Declaratório Ambiental e do erro na apuração do valor da terra nua
Em relação à exigência do ADA, para a comprovação das áreas de reserva legal e
de preservação permanente, discordo da decisão recorrida, pois, ao conjugar o entendimento da
sumula 122 deste Conselho, com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a
exigência do ADA para as referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem
vinculadas ao entendimento da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma
contrária, haja vista a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendando a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, tem-se a seguir transcritos, a súmula CARF 122 e o trecho da Portaria PGFN no
502/2016, que rezam:
Súmula CARF no 122:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Portaria PGFN no 502/2016
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
No caso da área de preservação permanente, considero comprovada a área de 20
hectares, devendo a mesma ser excluída da base de cálculo de tributação, haja vista o fato de ter
sido declarada pelo contribuinte e comprovada através do laudo de avaliação apresentado às fls.
14.
No que diz respeitos às áreas ocupadas com benfeitorias, de pastagens e de
produtos vegetais, a decisão recorrida, já as levou em consideração, conforme declaradas pelo
contribuinte, não tendo porque este Conselho se manifestar sobre o tema Quanto à exclusão da
base de cálculo de tributação das áreas de coberturas florestais e as de afloramento de rocha, não
serão acatadas pelos motivos anteriormente explicitados, pois as mesmas, além da falta de outros
requisitos legais, não constavam da declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
apresentada pelo contribuinte.
Conclusão
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.720304/2008-46

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR
PARCIAL provimento, no sentido de excluir da base da autuação, a área de preservação
permanente de 20 hectares.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital